Tribunal: TJDFT
Processo: 0716547-24.2022.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA (ART. 129, § 13, DO CP). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. LAUDO PERICIAL. PROVA ROBUSTA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE LESÕES. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS DO CRIME. CIÚMES. MANUTENÇÃO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS CABÍVEL. ART. 387, IV, DO CPP. VALOR PROPORCIONAL. GRATUDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme a predominante jurisprudência, nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, quando firmes, coesas e amparadas em outros elementos de convicção dos autos, podem validamente lastrear uma condenação, máxime quando o seu depoimento encontra respaldo no conjunto probatório.
2. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando as provas coligidas nos autos são harmônicas e coesas em demonstrar a prática do crime de lesão corporal contra a vítima, em situação de violência doméstica, notadamente pelo laudo pericial e pelas declarações da vítima.
3. Inviável a desclassificação do delito para a contravenção penal de vias de fato quando comprovada a existência de lesões corporais por meio de laudo pericial, sendo que a diferença fundamental entre o crime e a contravenção é justamente a presença de vestígios de violência na vítima.
4. A valoração negativa dos motivos do crime na primeira fase da dosimetria é idônea quando demonstrado ciúme exacerbado e sentimento de posse sobre a companheira, revelando dolo mais grave que o inerente ao tipo penal, em consonância com precedentes desta Corte.
5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. Condenação mantida. O valor de R$ 500,00 fixado a título de danos morais com base no art. 387, IV, do CPP mostra-se adequado e proporcional, atendendo aos critérios de razoabilidade diante das circunstâncias do caso, da gravidade das lesões e da condição socioeconômica do ofensor.
6. O pedido de gratuidade de Justiça deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, sendo ele o competente para analisar a alegada hipossuficiência do réu, nos termos da Súmula no 26 desta Corte.
7. Recurso conhecido e desprovido.